Tribunal: STF
Processo: Inq 4703
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. EQUÍVOCO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À 1ª INSTÂNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL QUANDO PRESENTES ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A COMPETÊNCIA É DA 1ª INSTÂNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. VOTO PELO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.



    1. A competência, dentre outras hipóteses, é determinada pela conexão “quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração” (art. 76, III, do CPP), devendo-se salientar a conveniência quanto à reunião de processos penais conexos, mormente para o fim de se evitar decisões conflitantes.



    2.  Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão.



    3.  In casu, a) o objeto da questão de ordem resolvida por meio do acórdão embargado não versava, diretamente, sobre a questão ora questionada. O que se discutiu, em síntese, foi a existência ou não, em atenção ao precedente constituído pelo Plenário do STF no julgamento da AP 937-QO, de hipótese de competência especial por prerrogativa de função que justificasse a competência originária deste Tribunal Superior, do Superior Tribunal de Justiça da segunda instância ordinária para, em detrimento da competência do juízo natural, conhecer da denúncia oferecida. Os membros dessa Egrégia Turma não discutiram, nos fundamentos de seus respectivos votos, se a competência era da Justiça Federal ou Estadual;



    b) não há discordância da embargante quanto à ratio decidendi adotada no acórdão embargado, o que, de qualquer modo, não desnatura o equívoco de interpretação visualizado quanto ao dispositivo do julgado, cujo reconhecimento se mostra possível na presente decisão mormente em consideração aos esclarecimentos trazidos pela Procuradoria-Geral da República na peça recursal; 



    c) ressalvada a atração pontual, motivada pela prerrogativa de função de determinados investigados, da competência originária deste e de outros Tribunais quanto a um número limitado de expedientes investigatórios, a chamada “Operação Ararath”, desde antes de sua deflagração, sempre esteve concentrada na primeira instância da Justiça Federal no Mato Grosso , mais precisamente, na 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso;



    d) isso ocorre porque a referida Operação, além de compreender a investigação de crimes que, isoladamente considerados, são da competência da Justiça Estadual, abrange também a apuração de delitos que são da competência da Justiça Federal (em especial, aqueles previstos na Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional – Lei nº 7.492/86). Nesse cenário, a natureza material absoluta da competência exclusiva da Justiça Federal e a evidente conexão instrumental e probatória existente entre uns e ouros grupos de crimes sempre justificou – como ainda justifica – que a apuração e processamento de todos os delitos se concentrasse na primeira instância da Justiça Federal;



    e) conforme ora esclarecido pela Procuradoria-Geral da República, especificamente os fatos que são objeto da denúncia oferecida nos presentes autos também são objeto, no que condiz aos investigados que não possuíam originariamente prerrogativa de foro, de ação penal que tramita na 1ª instância da Justiça Federal do Mato Grosso (Ação Penal nº 6682-11.2016.4.01.36000), o que evidencia a existência de conexão probatória entre a referida ação penal e o presente inquérito, a justificar a remessa deste àquele juízo federal.



    4. Embargos declaratórios a que se dá provimento, para fim de, atribuindo-lhe efeitos infringentes, modificar o dispositivo do acórdão embargado no sentido de reconhecer a competência e, consequentemente, determinar a remessa dos autos ao Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso ao invés da 1ª instância da Justiça Estadual do Mato Grosso.